Tribunal: STF
Processo: ARE 1557787
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (TCP). TRANSPORTE. LOCAÇÃO. ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Direito Tributário. ICMS. Contrato de Afretamento por tempo. Inocorrência de fato gerador. Apelação desprovida, mantida a sentença no reexame necessário.



    1. Não incide o ICMS nos contratos de afretamento por tempo, por não se enquadrarem na hipótese prevista no art. 155, II CF e no art. 2º, II, da LC n.º 87/96.



    2. Precedentes do STJ e desta Corte.



    3. Apelação a que se nega provimento, mantida a sentença no reexame necessário.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação ao artigo 155, inciso II, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Destaco do acórdão extraordinariamente recorrido o seguinte trecho:



    “(...)



    Atente-se que o contrato de afretamento por tempo é de natureza complexa, porquanto o afretador recebe a embarcação armada e tripulada, ou parte dela, para operá-la por tempo determinado, às suas expensas. Aqui não há transferência de propriedade, mas locação da embarcação.



    Nesse contexto, o contrato de afretamento por tempo não pode ser considerado como mero contrato de transporte. Com efeito, o fretador não se obriga, mediante retribuição a transportar pessoas ou cargas de um lugar a outro. O contrato de afretamento não se enquadra na regra do art. 730 CC.



    E, por consequência, tampouco pode o Estado exigir, por analogia, o imposto, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I CF). Aqui incide a regra do art. 110 CTN. A uma, porque não há circulação de mercadoria. Como já dito, não há transferência de propriedade da embarcação, mas locação, com disponibilização de serviços, já que a embarcação é disponibilizada com tripulação e devidamente armada. A duas, porque o contrato de afretamento não pode ser classificado como de transporte (...)”



    Assim, desponta que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da natureza jurídica da operação de fretamento como contrato de transporte, para aferir se tal configura circulação de mercadoria, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional (art. 730 do Código Civil e art. 110 do Código Tributário Nacional), incabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, assim como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos e analisar cláusulas contratuais, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido, destaco a seguinte decisão: ARE 1.323.086, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/5/2021.



    Ainda, referencio o seguinte precedente desta Corte, infra ementado:



    "SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO ICMS. CONTRATOS DE AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS DE ICMS. O TRIBUNAL DE ORIGEM RECONHECEU A NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DAS ATIVIDADES RESOLVIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO." (RE 1.461.746 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 23-10-2024)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente